Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-28.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800954-28.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que confirmou integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou o Estado do Pará e o Município a realizarem biópsia pulmonar em favor de Manoel Narciso Bentes dos Santos. O agravante alega perda superveniente do objeto, em razão do óbito do paciente, e pugna pela revogação da tutela antecipada, extinção do processo sem resolução do mérito e afastamento da multa cominatória aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do paciente acarreta a perda do objeto da demanda e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a multa cominatória (astreintes) aplicada à Fazenda Pública permanece exigível, mesmo após o óbito do beneficiário da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de interposição de recurso voluntário contra a sentença configura preclusão lógica, impedindo que o Município de Ananindeua, em sede de agravo interno, venha discutir matéria já definitivamente julgada.

4.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a preclusão lógica como óbice ao conhecimento de recurso que, na prática, pretende substituir a apelação não interposta.

5.

O falecimento do paciente, alegado como causa de perda superveniente do objeto, não foi comprovado documentalmente nos autos, tampouco altera os efeitos patrimoniais decorrentes da omissão no cumprimento da obrigação judicial.

6.

A multa cominatória tem natureza patrimonial e, por isso, é transmissível aos sucessores do falecido, não se confundindo com a obrigação personalíssima de realizar o procedimento médico.

7.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a possibilidade de sucessão processual para a execução das astreintes, mesmo após o falecimento da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recurso voluntário contra a sentença configura preclusão lógica, impedindo a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

2.

A multa cominatória fixada por descumprimento de decisão judicial tem natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros do beneficiário da tutela, ainda que este venha a falecer no curso do processo.

3.

O falecimento do autor não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação, especialmente quando persistem efeitos patrimoniais decorrentes da obrigação descumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 139, IV; 496; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 0802290-68.2021.8.15.0181, Rel. Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 08076547920238140051, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5004298-40.2021.8.13.0433, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 04.09.2024

·

TJ-CE, Apelação Cível nº 0011210-57.2010.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 13.03.2024

·

STJ, EREsp 1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de Agravo Interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra a decisão monocrática ID 16918122, que confirmou integralmente a sentença do juízo de origem, confirmando de forma definitiva a antecipação de tutela antecipada concedida para condenar o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciarem a realização de procedimento de biópsia de pulmão para o paciente
Manoel Narciso Bentes dos Santos
.

Da sentença, nem o Município de Ananindeua nem o Estado do Pará interpuseram recurso de Apelação.

Os Autos vieram à minha relatoria em Remessa Necessária

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 16389300).

Sobreveio a decisão monocrática ID 16918122, ora agravada, que confirmou integralmente a sentença do juízo primevo.

Dessa decisão monocrática, insurge-se o Município de Ananindeua no presente Agravo Interno (ID 17198835),
aduzindo a
perda superveniente do objeto da demanda em razão do falecimento do paciente em 21/11/2023, por infecção agravada por diabetes.

Sustenta que, não obstante estivesse em vias de realizar o procedimento médico, a condição clínica do paciente impediu a execução do exame. Postula, ainda, a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, por ter se tornado inócua, requerendo, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, insurge-se contra a imposição da multa coercitiva (astreintes), defendendo sua inaplicabilidade à Fazenda Pública, com base na ineficácia da medida frente aos trâmites legais administrativos a que se submete a Administração Pública.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão combatida.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18824444), arguindo o não conhecimento parcial do recurso e seu indeferimento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Ab initio
, registro que o agravante, ainda que devidamente intimado da sentença do juízo de origem, conforme se verifica no Termo de Ciência ID 15129837, não apresentou recurso voluntário contra a decisão de 1º Grau. Dessa forma, tacitamente aceitou a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. Pretende agora, insurgir-se contra a confirmação integral da mesma sentença que anteriormente aceitou.

O agravante pretende se insurgir contra a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, repisando discussão já travada em 1º grau, ante sua irresignação aos termos da sentença. Pretende agora apresentar, a título de agravo interno, a apelação que deixou de interpor no momento devido.

Portanto, em relação à pretensão de reformar a sentença quanto à aplicação das astreintes, não resta dúvida de que estamos diante de um caso de preclusão lógica, que extingue a possibilidade da pratica de determinado ato processual, em decorrência da prática de outro ato com ele incompatível.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA GABINETE DESA. AGAMENILDE DIAS ARRUDA VIEIRA DANTAS ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA nº 0802290-68.2021.8.15.0181 RELATORA: Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas APELANTE: Município de Guarabira ADVOGADO: Caio de Oliveira Cavalcanti - OAB/PB 14.199 APELADO: Jessika Pereira de Brito ADVOGADO: Raissa Victoria Cavalcante de Oliveira – OAB/PB 25.231 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública se conformou com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve, principalmente por que é vedada a reformatio in pejus em seu desfavor.

(TJ-PB - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 08022906820218150181, Relator: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – PRECLUSÃO LÓGICA. REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Com a desistência do recurso de apelação, há preclusão lógica para interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que julga o reexame necessário e homologa a desistência do recurso de apelação
.

(TJ-MS - AGR: 08003464020138120037 MS 0800346-40.2013.8.12.0037, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 25/08/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2015) (grifo nosso)

Da mesma maneira se manifesta este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. PERDA DA FACULDADE DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante, intimado da sentença à fl. 116, deixou transcorrer o prazo para apresentação do recurso de apelação, subindo os presentes autos a esta Corte para apreciação do reexame necessário. 2. Confirmada a sentença (fl. 124/126), o agravante apresenta verdadeiro recurso de apelação transvestido de agravo interno, lançando mão de argumentos para atacar e modificar a sentença de fls. 111/115. 3. Pelo decurso do prazo para interposição do recurso de apelação, houve a perda dessa faculdade processual, não sendo admissível ao agravante interpor o presente recurso visando, em verdade, apelar da sentença. 4. Consumada a preclusão temporal na hipótese, ou seja, ocorrida a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão de ter decorrido o prazo do recurso, não há como ser procedente o agravo 5. Ao caso também poderá ser aplicada a preclusão lógica do direito em se rediscutir a sentença proferida pelo Juízo de piso, uma vez que a discussão travada através do agravo interno é incompatível com a desistência em recorrer no prazo legal. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias de julho de 2018. Belém, 19 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - Remessa Necessária Criminal: 00049575820108140051 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Perda do direito processual de recorrer em razão da consumação da preclusão temporal. Inobservância do tempo determinado para interposição do recurso de apelação. 3.Impossibilidade de em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - Remessa Necessária Criminal: 00004552520008140074 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Assim, considerando que a parte aceitou a decisão proferida nos autos, deixando de apresentar recurso voluntário, vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria referente ao cabimento da multa cominatória em relação à Fazenda Pública através de agravo interno.

Destarte, não conheço do recurso em relação a esses argumentos.

Ante o exposto, sobrevive ao juízo de admissibilidade apenas as arguições relativas à perda superveniente do objeto da ação.

Passo ao julgamento do mérito.

A argumentação veiculada pelo Agravante funda-se, essencialmente, na superveniência do falecimento do Sr. Manoel Narciso Bentes dos Santos, o que, em seu entendimento, acarretaria a perda do objeto da lide.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Antes de mais nada, contata-se que não há nos autos documentação hábil a confirmar o óbito do paciente. Outrossim, a data alegada do falecimento é posterior à prolação da decisão monocrática ora impugnada, não constituindo fundamento hábil a ensejar sua reforma.

Ainda que se considere a ocorrência do suposto falecimento, a morte do paciente enseja apenas a dispensabilidade da realização do procedimento médico pleiteado, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade dos entes federativos pela mora no cumprimento das determinações judiciais proferidas no curso da demanda, sobretudo no que se refere à fixação da multa diária cominatória imposta desde a decisão interlocutória (ID 15129817), mantida na sentença (ID 15129834) e ratificada na decisão ora recorrida (ID16918122).

Nesse cenário, mesmo após o falecimento do beneficiário da tutela, permanecem hígidos os efeitos patrimoniais decorrentes da conduta omissiva da Administração Pública, inclusive quanto à multa cominatória, a qual pode ser pleiteada pelos eventuais sucessores do falecido, por se tratar de crédito transmissível.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ÓBITO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEPOIS DO ÓBITO - COBRANÇA DAS "ASTREINTES" - NATUREZA PATRIMONIAL - DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DO OBRIGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. - O direito de cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no tratamento do de cujus (cirurgia no ombro), constitui direito personalíssimo à saúde, não se admitindo a sucessão da parte pelo seu espólio ou pelos herdeiros e, tampouco, a conversão em perdas em danos em função do óbito do beneficiário - Já quanto às astreintes, por possuírem natureza patrimonial, ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa, pois a pretensão refere-se a uma obrigação de pagar e, portanto, plenamente transmissível aos herdeiros - "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) - Considerando que a executada somente foi intimada pessoalmente para cumprir a referida obrigação de fazer em data posterior à autorização da realização do procedimento e até mesmo do óbito do beneficiário do plano de saúde, não há que se falar em direitos dos sucessores ao pagamento de astreintes - Nesse contexto, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o feito executivo, ante o cumprimento voluntário da sentença pelo devedor - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50042984020218130433, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. UNIMED FORTALEZA. PEDIDO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INDICADOS. DRENAGEM HIDROCEFALIA. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES LEGAIS . CABIMENTO. NATUREZA PATRIMONIAL DA INDENIZAÇÃO.ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM ÓBITO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE . NO CASO CONCRETO, A MORTE DA SUPLICANTE APENAS ENSEJOU A DISPENSABILIDADE QUANTO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM FIXADO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em breve síntese, o autor afirma ser usuário do plano de saúde demandado com cobertura total e todas as carências cumpridas . Informa que foi diagnosticado com recidiva de tumor cerebral e hidrocefalia aguda, tendo sido imediatamente indicada a realização de cirurgia para drenagem da hidrocefalia com utilização de conjunto para drenagem externa (2), placa de cantoplastia em titânio (2), parafusos em titânio (12), henostatico equicel (2g); 2. Manifestação da UNIMED, ocasião em que pugna pela perda do objeto, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que a indenização moral possui natureza personalíssima, inexistindo transmissibilidade, em razão do óbito do autor; 3. Os tribunais pátrios, possuem entendimento consolidado, assegurando que a pretensão dos herdeiros subsiste em caso de eventual condenação em danos morais e execução de astreintes, tendo em vista a natureza patrimonial do pedido de dano moral; 4. Restou confirmado o nexo causal entre o fato da negativa administrativa e a realização da cirurgia apenas mediante determinação judicial, prolongando assim o sofrimento físico e emocional do promovente, sobretudo por ser tratar de doença grave; 5 . Desse modo, entendo por bem arbitrar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por se mostrar adequado e razoável ao caso em apreço; 6. Ocorre que, em julgamento de recurso repetitivo, a corte especial do STJ definiu que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente . Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação; 7. Recurso conhecido. Parcialmente provido . Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade para CONHECER do recurso de apelação, para DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, para que o plano de saúde seja condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, data informada no sistema . DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0011210-57.2010.8.06 .0001 Fortaleza, Data de Julgamento: 13/03/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DO AUTOR . ASTREINTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do interesse de agir devido o falecimento do autor e indeferiu a pretensão dos genitores dos autores de prosseguimento do feito para recebimento das astreintes; 2. Admite-se a sucessão processual para execução das astreintes fixadas em decisão judicial, após o falecimento da parte autora; 3. A preservação do caráter coercitivo das astreintes requer a possibilidade de execução pelos sucessores da parte originalmente beneficiada pela tutela jurisdicional; 4. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a execução das astreintes, conforme jurisprudência consolidada; 5. É necessária a habilitação dos herdeiros ou do espólio como sucessores processuais para prosseguimento da execução das astreintes. 6. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada em 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08076547920238140051 20454623, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, as alegações deduzidas no presente Agravo Interno carecem de respaldo jurídico e jurisprudencial, não havendo qualquer vício a macular a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025